Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-47.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Inércia do autor em providenciar a execução de atos visando à citação da ré e dar andamento ao processo. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Pedido de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do demandante para dar andamento ao processo, no prazo de 05 dias, sob pena de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Inércia do autor em providenciar a execução de atos visando à citação da ré e dar andamento ao processo. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Pedido de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do demandante para dar andamento ao processo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, CPC. Acolhimento. Descumprimento do comando legal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.